Tribunal: TJMT
Processo: 1010791-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010791-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAGNA DA SILVA MARTINS - CPF: 393.570.741-04 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. FÉRIAS. TERÇO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente postula a condenação do Recorrido ao pagamento de verbas trabalhistas, consistentes em: (i) Férias e (
ii
) Terço de Férias, referentes à contratação temporária renovada de forma sucessiva no período de 2018 a 2022, para o cargo de auxiliar de serviços gerais.

É nula a contratação temporária que não atende ao interesse público e que ocorre sem prévia aprovação em concurso público, sendo assegurados ao trabalhador contratado os direitos relativos ao pagamento de férias e terço de férias, considerando-se a totalidade do período laborado, não atingido pela prescrição quinquenal.

A tese firmada em repercussão geral (Tema 551, STF) estabelece: “Servidores temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”

No caso em tela, o direito às férias acrescidas de terço constitucional está previsto no art. 10 da Lei Municipal 4.424/2003, que assim dispõe: "Art. 10. Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas, inclusive com 1/3 de abono, décimo terceiro e vale-transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.
"

A sentença recorrida merece alteração.

Sentença reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente busca a condenação do Recorrido ao pagamento dos valores de férias e terço de férias, referentes à contratação temporária renovada de forma sucessiva no período de 2018 a 2022.

A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos, conforme os seguintes termos:

a) Reconheceu-se a prescrição das verbas devidas cinco anos antes da propositura da ação, ou seja, a partir de 08/03/2018.

b) Condenou-se o Estado de Mato Grosso, quanto ao período não prescrito, ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre o saldo de 15 (quinze) dias relativos ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias usufruídas pela parte autora, conforme os períodos aquisitivos
imprescritos
descritos na inicial e comprovados pelas fichas financeiras. O valor deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com juros moratórios de acordo com a caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09, desde a citação válida (Tema 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Irresignado
, o Autor apresentou recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para condenar o Recorrido ao pagamento integral das férias e do terço
de

férias
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Recorrente alega que faz jus ao recebimento de férias e terço de férias referentes aos anos de 2018 a 2022. A análise das fichas financeiras (id 225950317) revela que o Recorrente desempenhou a função de auxiliar de serviços gerais durante os anos de 2018, 2019, 2021 e 2022, sem ter recebido as verbas proporcionais ao período trabalhado, relativas às férias e ao terço de férias.

O tema já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
Tema 551
, que firmou a seguinte tese:
"Servidores temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.
"

No caso em questão, o direito às férias acrescidas de terço constitucional encontra-se expressamente previsto no art. 10 da Lei Municipal n.o 4.424/2003, que assim dispõe: "Art. 10. Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas, inclusive com 1/3 de abono, décimo terceiro e vale-transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.
"

Dessa forma, entendo que o presente caso se amolda à hipótese prevista, uma vez que os contratos firmados com o Recorrente foram desvirtuados em razão das sucessivas renovações.

Em situações análogas, esta Turma Recursal já decidiu no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VERBAS TRABALHISTAS
(FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF.
CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO DIREITO AS FÉRIAS ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas (Férias, Terço Constitucional e Décimo Terceiro Salário) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551. STF. RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). O servidor público temporário do Município de Várzea Grande tem direito de férias, 1/3 constitucional e décimo terceiro salário (art. 10 da Lei Municipal 2613/2003).

2. Recurso conhecido e provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1011776-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024) (grifei).

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o Recorrido ao pagamento das verbas trabalhistas referentes a férias e terço de férias proporcional ao período comprovadamente trabalhado, conforme as fichas financeiras (id 225950317), referentes aos anos de 2018, 2019, 2021 e 2022, com atualização monetária pelo IPCA-e e juros de mora incidentes sobre a poupança, conforme determinado no Tema 810 do STF. A partir de dezembro de 2021, incidirá apenas a taxa SELIC, em razão da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Deixo de condenar o Recorrido ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 460 da CNGC, que isenta a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações de tais encargos, conforme o art. 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM, e deixo de fixar honorários advocatícios em razão do resultado obtido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024